Tribunal: TJPA
Processo: 0812187-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812187-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A e Norsk Hydro Brasil Ltda. contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe deu parcial provimento apenas para afastar a perda superveniente do objeto, conhecendo do agravo de instrumento e negando-lhe provimento.

2.

As embargantes alegam omissões quanto à competência da Justiça Estadual, à legitimidade ativa da associação autora e à legitimidade passiva da Norsk Hydro Brasil Ltda., pleiteando a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão relevante, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC, quanto (i) à competência jurisdicional; (ii) à legitimidade ativa da associação autora; e (iii) à legitimidade passiva das empresas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento numérico de dispositivos legais.

4. A competência da Justiça Estadual foi devidamente enfrentada no acórdão, que afastou o interesse jurídico da União e aplicou a Súmula nº 150 do STJ, destacando, inclusive, a manifestação expressa de desinteresse da União na causa.

5. A legitimidade ativa da Associação Cainquiama foi reconhecida com base na sua atuação como substituta processual na defesa de interesses difusos e coletivos ambientais, sendo desnecessária a apresentação de autorizações individuais dos associados.

6. A alegação de ilegitimidade passiva da Norsk Hydro Brasil Ltda. foi afastada à luz da responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada por dano ambiental, que alcança todo o grupo econômico envolvido na cadeia produtiva.

7. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 371 e 489; CF/88, arts. 5º, XXXV e XXI; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, art. 2º.

Tese de julgamento Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014; STJ, REsp 1.816.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
inter
posto por
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A E NORSK HYDRO BRASIL LTDA
em face do Acórdão de (ID nº 29803463), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e dei parcial provimento, para o fim de afastar o reconhecimento de perda
superveniente do objeto recursal e, por conseguinte, conhecer do Agravo de Instrumento e negar provimento.

Em suas razões, as embargantes sustentam que o julgado padece de três omissões fundamentais, nos termos dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.

A primeira omissão diria respeito à competência, alegando que o acórdão não enfrentou o argumento de que a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público Federal, somado ao julgamento prévio de demandas idênticas pela 9ª Vara Federal de Belém, geraria prevenção e conexão com a Justiça Federal, conforme o art. 2º da Lei nº 7.347/85.

A segunda omissão apontada refere-se à legitimidade ativa da Cainquiama. As embargantes argumentam que o Tribunal não analisou a tese de que a associação estaria atuando como representante processual, e não substituta, o que exigiria a apresentação de autorizações expressas de seus associados, conforme determina o art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, requisito este que não teria sido cumprido.

Por fim, alegam omissão quanto à legitimidade passiva da Norsk Hydro Brasil Ltda., afirmando que o acórdão teria confundido a empresa brasileira com a holding estrangeira (Norsk Hydro ASA).

Sustentam que a NHB é pessoa jurídica distinta, sem atividade operacional na planta da Alunorte, e que sua inclusão no polo passivo violaria a autonomia patrimonial prevista na Lei das S.A. e no Código Civil.

Ao final, as embargantes pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que as omissões sejam sanadas e os argumentos centrais da defesa sejam devidamente enfrentados, resultando na reforma do entendimento anteriormente adotado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30499856).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Os Embargos de Declaração opostos pelas agravantes não merecem prosperar, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente e fundamentada todos os pontos centrais da controvérsia, não padecendo de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. O que pretendem as embargantes, em verdade, é a rediscussão do mérito recursal e o prequestionamento numérico de dispositivos legais, objetivos que extrapolam a finalidade integrativa dos aclaratórios.

No que tange à competência da Justiça Estadual, o acórdão foi enfático ao consignar que a jurisdição foi corretamente fixada, fundamentando-se na ausência de controvérsia que envolva diretamente direitos de comunidades indígenas ou interesse jurídico da União que justifique o deslocamento para a esfera federal.

O julgado aplicou estritamente a Súmula nº 150 do STJ, a qual estabelece que compete à própria Justiça Federal decidir sobre o interesse da União, sendo que, no caso em tela, não há manifestação de órgãos federais que atraia tal competência.

Outrossim, restou oportunizada a manifestação da União, a qual declarou expressamente a ausência de interesse na demanda.

Quanto à legitimidade ativa da Associação Cainquiama, a decisão embargada resolveu a questão ao reconhecer que a entidade demonstrou adequação para a tutela de interesses coletivos e individuais homogêneos das comunidades afetadas.

O acórdão estabeleceu a tese de que a legitimidade para ações coletivas ambientais decorre da própria representatividade dos interesses das comunidades diretamente atingidas, o que supre a tese de necessidade de autorizações individuais expressas. Ao validar a atuação da associação como substituta processual na defesa de direitos difusos e coletivos ambientais (arts. 5º, XXXV da CF e 3º da Lei 6.938/81), o Tribunal afastou a aplicação restritiva do art. 5º, XXI da CF, entendendo que a natureza do bem jurídico protegido autoriza a legitimação ampla conferida pelo julgado.

Por fim, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da Norsk Hydro Brasil Ltda.,
não merece acolhida, considerando que as rés Albrás e Alunorte integram o ramo brasileiro do grupo econômico comandado pela multinacional Hydro, como se pode observar nos sítios eletrônicos das rés. Tratando-se de dano ambiental há responsabilidade solidária, ilimitada e integral, abrangendo toda a cadeia produtiva e de todo grupo econômico, conforme consolidada jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO DE OITO CONDOMÍNIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ASSOREAMENTO DE LAGOA, DECORRENTE DE OBRA EM SEU ENTORNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA.
ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. INAPLICABILIDADE DO ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO CUMULADA DE FAZER CONSISTENTE NA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PROVOCADOS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando obter provimento jurisdicional que obrigue a empresa, ora recorrente, a promover medidas de reparação do dano ambiental consistente no assoreamento da "Lagoa da Guardinha", localizada no Município de Campinas-SP. Segundo o Tribunal de origem, "inconteste o dano ambiental e a responsabilidade pelas medidas destinadas à recomposição da área". Acrescenta que "não é possível que a adoção das medidas necessárias à recomposição dos danos ambientais fique à mercê da conveniência da particular, em prejuízo do meio ambiente, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário a imposição das obrigações advindas do ilícito praticado". A recorrente, por sua vez, expressamente reconhece sua obrigação de promover o desassoreamento da lagoa. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral
. Se ilimitada e não sujeita a prévia restrição, afasta-se por óbvio a incidência do art. 403 do Código Civil. Ao responsável pelo dano ambiental - irrelevante a titularidade do bem atingindo - incumbe não só recuperar e indenizar a degradação como também fazê-lo de acordo com termos, condições e compensações fixados em licença ou autorização administrativa para tanto. É de resultado (= restabelecimento do statu quo ante) e não de meio a obrigação de sanar lesão ao meio ambiente, qualidade implícita que se projeta no conteúdo de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Sobre o tema, confira-se: "o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade." (AREsp 1.093.640/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2018). No mais, incide a Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1816808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/09/2020)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026